Tribunal: TJSP
Processo: 0009818-59.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto objetivo devidamente satisfeito pelo agravado. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009818-59.2020.8.26.0071; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Insurgência do Ministério Público sustentando o não preenchimento do requisito temporal. Descabimento. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto que deve corresponder à data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime intermediário.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Insurgência do Ministério Público sustentando o não preenchimento do requisito temporal. Descabimento. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto que deve corresponder à data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto objetivo devidamente satisfeito pelo agravado. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009818-59.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADRIANO VIEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
2
Voto no: 29069
Agravo no: 0009818-59.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Adriano Vieira da Silva
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME ABERTO. Insurgência do Ministério Público
sustentando o não preenchimento do requisito temporal.
Descabimento. Termo inicial de contagem de tempo para fins
de progressão ao regime aberto que deve corresponder à data
da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos
no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime
intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a
progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto objetivo
devidamente
satisfeito
pelo
agravado.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão (fls. 45/47) que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao
sentenciado ADRIANO VIEIRA DA SILVA.
Irresignado, o representante do parquet alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
3
síntese, que apenas em 9 de junho de 2020 o agravado preencheu ambos os
requisitos (objetivo e subjetivo) para progredir ao regime intermediário,
daí porque o pedido foi deferido, de modo que resta evidenciada a ausência
de preenchimento da exigência de ordem temporal para a progressão ao
meio aberto, o que somente se dará em 23 de abril de 2021 (fls. 1/7).
Oferecida contraminuta (fls. 51/54), e mantida a r.
decisão (fls. 55), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 69/77).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual (fls.
10/19 e 24/26), ADRIANO VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos,
cumpre pena total de 12 (doze) anos e 9 (nove) dias de reclusão pela
prática dos crimes previstos nos artigos 14, da Lei no 10.826/2003, e 157,
§3o, 1a parte, combinado com o 14, inciso II, ambos do Código Penal;
tendo iniciado a execução em 25 de novembro de 2013.
Aduzido pedido de progressão ao regime aberto, o
MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
4
deferiu, em 3 de julho de 2020, entendendo preenchidos os requisitos
necessários, frisando que a data-base deve corresponder ao dia em que
implementado, pelo sentenciado, o requisito objetivo para progredir ao
regime semiaberto, devendo ser desconsiderada a data em que atestado o
mérito subjetivo ou que prolatada decisão judicial para progressão (fls.
45); daí exsurgindo a insurgência ministerial.
Não se desconhece que no bojo do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante assentou que a decisão que
defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O
lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Ocorre que embora o excerto em destaque estabeleça,
inicialmente, que o marco para aquisição de benefícios deve ser a data em
que implementado o requisito objetivo, dispõe, ao final, que o lapso para
contagem, quando deferida a progressão prisional, retroage à data em que
o sentenciado adquiriu o direito à benesse, o que ocorre, como se sabe,
apenas quando satisfeitos os pressupostos objetivo e subjetivo.
Não é outra a interpretação que deve ser extraída do
referido julgado, até porque arrimado em pronunciamentos das Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
5
Superiores, que ao reconhecerem a natureza meramente declaratória da
decisão que concede a progressão de regime exigem expressamente, para
fins de definição da data-base, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 112, da Lei de Execução Penal, a exemplo dos a seguir ementados:
'Habeas Corpus'. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência
do STF, obsta o conhecimento do 'habeas corpus' a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental.
Todavia,
em
casos
de
manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado.
4. Na execução da pena, o marco para a progressão
de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão
de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida (STF; HC no
115.254, Relator Ministro GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
26/02/2016).
'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE
PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
PROGRESSÃO. DATA-BASE FIXADA NO DIA DO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
6
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de
'habeas corpus' substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando o posicionamento adotado pela
Suprema Corte no HC n. 115.254, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no
sentido de que, nos casos em que houver excesso de
prazo na apreciação do pedido de progressão de
regime prisional, 'a data inicial para a progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu
os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no
atual regime' (AgRg no REsp no 1582285/MS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
24/08/2016). 'Habeas corpus' não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções (STJ; HC no 358.802/RS, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).
'HABEAS
CORPUS'.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
MARCO
INICIAL.
DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO
ART.
112
DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
7
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da
Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo
das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão
do Juízo das Execuções, que defere a progressão de
regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da
LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se
espere celeridade da análise do pedido, é cediço que
a providência jurisdicional, por vezes - como na
espécie - demora meses para ser implementada. 3.
Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando,
o
período
em
que
permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. 'Habeas corpus' não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais
(STJ; HC no 369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
No mesmo diapasão são os recentíssimos precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Homologação
de
cálculos. Juízo 'a quo' determinou que o prazo para
nova progressão tivesse como data-base o dia da
prolação da decisão. A defesa pleiteia que a
contagem deve ter por marco o dia do cumprimento
dos requisitos legais, conforme art. 112, da LEP.
Possibilidade. Decisão meramente declaratória, de
situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a
partir da constituição do direito e não da apreciação
pelo judiciário. Agravo provido (Agravo de Execução
Penal
0006148-06.2020.8.26.0041;
Relator
Desembargador
ANDRADE
SAMPAIO;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
8
Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 06/07/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de
benefícios
que
utilizou
como
data-base
para
progressão ao regime aberto a data da decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto.
Decisão concessiva que possui natureza meramente
declaratória de direito pré-existente. Elaboração de
novo cálculo adotando como data-base para nova
progressão a data do preenchimento dos requisitos
legais pela sentenciada para a anterior progressão de
regime. Recurso provido (Agravo de Execução Penal
0007246-26.2020.8.26.0041; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do
Julgamento:
15/06/2020;
Data
de
Registro:
15/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que considerou como termo inicial para a
progressão ao regime semiaberto a data em proferida
a sentença condenatória - Data base para progressão
de regime prisional - Termo inicial a ser adotado é a
data em que o sentenciado preencheu os requisitos
legais - Decisão que concede a progressão de regime
tem caráter declaratório e não constitutivo -
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara -
Recurso provido, com determinação (Agravo de
Execução Penal 0008028-82.2019.8.26.0521; Relator
Desembargador
CLÁUDIO
MARQUES;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
9
Infância
e
Juventude;
Data
do
Julgamento:
14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2020).
Agravo em execução penal Pretendida a reforma da
decisão que homologou os cálculos de execução
penal que consideraram a data-base para a nova
progressão de regime a data em que deferida a
progressão ao regime intermediário
Conforme
precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior A
decisão que defere a progressão de regime tem
natureza
declaratória,
e
não
constitutiva

Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal

Decisão mantida
Decisão reformada
Recurso
provido (Agravo de Execução Penal 0007499-
93.2019.8.26.0996; Relator Desembargador AMARO
THOMÉ; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de
Registro:
07/04/2020).
Agravo em execução. Homologação de cálculos para
fins de progressão. Data-base. Jurisprudência que se
firmou no sentido de que a decisão tem natureza
declaratória e não constitutiva. Interpretação que
obriga a adoção do marco inicial para contagem do
prazo a data em que o agravante preencheu os
requisitos legais e não a que ele começou a cumprir
pena no regime anterior. Recurso provido (Agravo de
Execução Penal 0004605-92.2019.8.26.0496; Relator
Desembargador
FRANCISCO
BRUNO;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 26/09/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
10
Data de Registro: 27/09/2019).
Portanto, o termo a quo para a obtenção da progressão
do reeducando ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu
os requisitos objetivo e subjetivo elencados no artigo 112, da Lei no
7.210/84, para progredir ao regime semiaberto, dada a natureza
declaratória da decisão.
No caso em epígrafe, ADRIANO VIEIRA DA SILVA
implementou o pressuposto temporal para progredir ao regime
intermediário em 15 de dezembro de 2017 (fls. 10 e 33); entretanto,
ostentava, àquela altura, comportamento carcerário regular, consoante o
disposto no artigo 85, inciso III, da Resolução SAP no 144/2010, eis que
cometeu falta disciplinar de natureza média em 3 de outubro do mesmo
ano (fls. 41), tendo se reabilitado de tal conduta apenas em 3 de abril de
2018 (idem, fls.), nos exatos termos do que dispõe o artigo 89, inciso II, da
mesma Resolução, data em que se verificou o preenchimento do requisito
subjetivo à progressão ao regime intermediário.
Nesse contexto, o marco para fins de progressão ao
regime aberto deve ser o dia 3 de abril de 2018, momento em que
satisfeitos ambos os requisitos legais; permanecendo induvidoso, ainda que
afastada a premissa equivocada em que se baseou o pronunciamento
combatido, o resgate, pelo sentenciado, do lapso de 1/6 (um sexto) da
reprimenda remanescente a contar do preenchimento dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009818-59.2020.8.26.0071 -Voto no 29069 ci
11
legais para galgar o regime intermediário.
Por tais razões, devidamente alcançado o requisito
objetivo pelo agravado, não há como acolher-se o inconformismo
ministerial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR